Tribunal: STJ
Processo: 5010966-47.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935880 - SP
(2025/0170494-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEAR SALE S.A.
ADVOGADOS
: ARTUR SAHIONE MUXFELDT - SP402306
DANIEL LEIB ZUGMAN - SP343115
FREDERICO SILVA BASTOS - SP345658
GUILHERME CAIQUE BUENO LIBERADO - SP490631
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS
DE
TERCEIROS
INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. TETO DE 20
SALÁRIOS MÍNIMOS. CORTE DE ORIGEM QUE APLICOU A RATIO
DO TEMA N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DECIDENDI
1079/STJ.
CONSONÂNCIA COM O TEMA N.
SÚMULA N. 83 DO STJ.
1390/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO CPC. AGRAVO
ART. 489
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial e
negou provimento ao recurso especial, mantendo entendimento no sentido de
afastar a limitação da base de cálculo em 20 salários mínimos para
contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros incidentes sobre a
folha de salários.
2. Não há violação do
do Código de Processo Civil quando o
art. 489
acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente, não sendo o
órgão julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das
partes, desde que as razões adotadas sejam aptas a embasar a conclusão.
3. No mérito, o Tribunal de origem aplicou a
do
ratio decidendi
Tema n.
reconhecendo que, "[e]m que pese não estarem
1079/STJ,
compreendidas pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, tais contribuições
igualmente não podem ter as suas bases de cálculo limitadas ao montante de
vinte salários-mínimos" (fl. 798)
4. A jurisprudência desta Corte, à luz do Tema n.
firmou
1079/STJ,
compreensão de que a revogação do teto previsto no
o da
art. 4
alcança contribuições parafiscais cujo cálculo se dá sobre
Lei n. 6.950/1981
a folha de salários e que não se baseiam no conceito de salário de
contribuição.
5. A orientação foi explicitamente consolidada no Tema n. 1390/STJ,
que fixou tese segundo a qual a base de cálculo das contribuições ao INCRA,
Documento eletrônico VDA55947297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ea4ed0c-192a-47bd-a938-f812a50e9a7a

salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP,
SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 salários mínimos,
reforçando a correção da decisão agravada.
6. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, uma vez que a decisão
recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte,
óbice que também se aplica aos recursos fundados na alínea
do
a
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ea4ed0c-192a-47bd-a938-f812a50e9a7a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935880 - SP
(2025/0170494-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEAR SALE S.A.
ADVOGADOS
: ARTUR SAHIONE MUXFELDT - SP402306
DANIEL LEIB ZUGMAN - SP343115
FREDERICO SILVA BASTOS - SP345658
GUILHERME CAIQUE BUENO LIBERADO - SP490631
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS
DE
TERCEIROS
INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. TETO DE 20
SALÁRIOS MÍNIMOS. CORTE DE ORIGEM QUE APLICOU A RATIO
DO TEMA N.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DECIDENDI
1079/STJ.
CONSONÂNCIA COM O TEMA N.
SÚMULA N. 83 DO STJ.
1390/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO CPC. AGRAVO
ART. 489
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial e
negou provimento ao recurso especial, mantendo entendimento no sentido de
afastar a limitação da base de cálculo em 20 salários mínimos para
contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros incidentes sobre a
folha de salários.
2. Não há violação do
do Código de Processo Civil quando o
art. 489
acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente, não sendo o
órgão julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das
partes, desde que as razões adotadas sejam aptas a embasar a conclusão.
3. No mérito, o Tribunal de origem aplicou a
do
ratio decidendi
Tema n.
reconhecendo que, "[e]m que pese não estarem
1079/STJ,
compreendidas pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, tais contribuições
igualmente não podem ter as suas bases de cálculo limitadas ao montante de
vinte salários-mínimos" (fl. 798)
4. A jurisprudência desta Corte, à luz do Tema n.
firmou
1079/STJ,
compreensão de que a revogação do teto previsto no
o da
art. 4
alcança contribuições parafiscais cujo cálculo se dá sobre
Lei n. 6.950/1981
a folha de salários e que não se baseiam no conceito de salário de
contribuição.
5. A orientação foi explicitamente consolidada no Tema n. 1390/STJ,
que fixou tese segundo a qual a base de cálculo das contribuições ao INCRA,
salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP,
SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 salários mínimos,
reforçando a correção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

6. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, uma vez que a decisão
recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte,
óbice que também se aplica aos recursos fundados na alínea
do
a
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por CLEAR SALE S.A., contra decisão
monocrática da lavra deste Relator que rejeitou os embargos de declaração, mantendo
incólume a decisão anterior que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 1355-1358).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por: (i) inexistância de violação do
do Código de Processo Civil, porquanto a decisão embargada examinou de
art. 489
forma suficiente e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia; (ii)
aplicação da
do Tema n.
às contribuições parafiscais recolhidas
ratio decidendi
1079/STJ
por conta de terceiros, com incidência da Súmula n. 83 do STJ, mantendo o
desprovimento do recurso especial; (iii) inexistência de comando de sobrestamento geral,
ou de determinação específica de suspensão do feito, na “[c]ontrovérsia n.
”, por
737/STJ
se tratar de ato proferido pela Comissão Gestora de Precedentes que não determinou
suspensão do processamento, ressaltando-se a dinâmica procedimental do
do
art. 1.030
Código de Processo Civil; e (iv) incabível utilização de embargos de declaração para
rediscussão do mérito, com apoio em precedentes desta Corte (fls. 1355-1358).
Nas presentes razões (fls. 1364-1378), a parte agravante afirma que deve ser
determinada a suspensão do presente AREsp, em caráter preliminar, em razão da
afetação do Tema n. 1390 pela Primeira Seção, que delimitou a controvérsia sobre a
aplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos às bases de cálculo das contribuições ao
INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE,
APEX-Brasil e ABDI, com ordem expressa de suspensão dos processos pendentes com
recurso especial ou agravo em recurso especial, na segunda instância, ou em tramitação
no STJ, nos termos do
do Código de Processo Civil, razão pela qual
art. 1.037, inciso II,
não se aplicaria a
ao caso.
Súmula n. 83/STJ
Sustenta, no mérito, que o Tema n.
não pode ser estendido às
1079/STJ
contribuições não tratadas no paradigma (SEBRAE,
e INCRA),
FNDE/Salário-Educação
porque a revogação operada pelo Decreto-
alcançou apenas as
Lei n. 2.318/1986
contribuições destinadas ao Sistema S, permanecendo vigente o
o, parágrafo único,
art. 4
da
quanto às contribuições “de terceiros”.
Lei n. 6.950/1981
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador, a fim de determinar o sobrestamento do AREsp até o trânsito
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

em julgado do Tema n.
ou reconhecer a limitação do teto de 20 salários-
1390/STJ,
mínimos às contribuições do SEBRAE, FNDE (Salário-Educação) e INCRA, com a
consequente compensação ou restituição dos valores.
Regularmente intimada, FAZENDA NACIONAL, ora agravada, deixou
transcorrer
o prazo para apresentação de resposta (fl. 1413).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, por meio de decisão monocrática, este relator conheceu do
agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial, ressaltando que
(fls. 1323-1330):

A Corte de origem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos (fls. 798-799); sem grifo no original:

[...] Das demais contribuições não compreendidas pelo
Tema 1.079 O precedente firmado pelo C. STJ tratou apenas e tão
somente das contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC,
destacando que desde o advento dos artigos 1o, I, e 3o, do Decreto-
a limitação da base de cálculo não subsistiria no
Lei 2.138/1986,
ordenamento jurídico, ante a derrogação do
o,
, da
art. 4 caput
e a ab-rogação da norma especial contida no
o do
Lei 6.950/1981
art. 1
Decreto-
As demais contribuições de terceiros não
Lei 1.861/1981.
foram analisadas pelo precedente vinculante. Nesse contexto, cabe
analisar as contribuições que constam do pedido formulado pela
empresa contribuinte neste caso concreto, a saber, aquelas referentes ao
Salário-Educação, ao INCRA, e ao SEBRAE.
Em que pese não estarem compreendidas pelo Tema 1.079
dos recursos repetitivos, tais contribuições igualmente não podem
ter as suas bases de cálculo limitadas ao montante de vinte salários-
mínimos. Como destacado no voto-vista do Min. Mauro Campbell
do C. STJ, as
por ocasião do enfrentamento do REsp 1.898.532-CE,
contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação já não contavam com o
teto da base de cálculo desde a vigência dos artigos 1o e 5o da Medida
Provisória n.
convertidos nos artigos 1o e 3o da
63/1989,
Lei 7.787/1989,
combinado com o
da
que mudaram a base de
art. 14
Lei 5.890/1973,
cálculo dessas contribuições para a folha de salários. Especificamente
no que se refere ao Salário-Educação, a mudança da base de
cálculo veio a ser confirmada pelo
da
art. 15
Lei 9.424/1996.
Já quanto às contribuições ao SEBRAE, o teto da base de
cálculo não se aplicaria em virtude da sua criação posterior pelo
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

o, §3o, da
além de compreenderem, em um
art. 8
Lei 8.029/1990,
universo destacado de contribuintes, mera destinação das
contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC,
compartilhando de sua base de cálculo.
Conclui-se, por conseguinte, que o limite da base de cálculo
igualmente não se aplica para as contribuições não mencionadas
expressamente pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos,
considerando-se o histórico legislativo salientado pelo voto-vista do
. Todavia, a modulação de efeitos promovida na
Min. Mauro Campbell
tese repetitiva pelo C. STJ não alcança as contribuições aqui abordadas,
tendo em vista que representa uma providência excepcional realizada
no interesse da segurança jurídica dos contribuintes, devendo ser
interpretada de maneira restritiva.

Como se vê, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever
judicial de se fundamentar as decisões judiciais. Como se sabe, o Órgão Julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.793.376/AL,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
30/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, a controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de
estender-se a tese firmada no Tema n.
originalmente voltada às
1.079/STJ,
contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI, SESC e SENAC), às demais
contribuições parafiscais exigidas sobre a folha de salários.
Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, em especial, após o
julgamento do Tema n.
consolidou-se o entendimento de que a revogação
1079/STJ,
do teto de 20 salários mínimos, previsto no
o da
alcançou as
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
contribuições parafiscais cujo cálculo se dá sobre a folha de salários e que não têm
como base o conceito de “salário de contribuição”.
Com efeito, no julgamento dos REsps n.
e
a
1.898.532/CE
1.905.870/PR,
Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.
),
1079/STJ
firmou a seguinte tese:

i) o
o do Decreto
(com a redação dada
art. 1
Lei n. 1.861/1981
pelo Decreto-
determinou que as contribuições
Lei n. 1.867/1981)
devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o
limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) o
o e parágrafo único, da superveniente
art. 4
ao quantificar o limite máximo das contribuições
Lei n. 6.950/1981,
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o
maior salário mínimo vigente;
iii) o
o, I, do Decreto-
revogou
art. 1
Lei n. 2.318/1986,
expressamente a norma específica que estabelecia teto para as
contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e
SENAC, assim como seu
o aboliu explicitamente o teto para as
art. 3
contribuições previdenciárias; e
iv) a partir da entrada em vigor do
o, I, do Decreto-
art. 1
portanto, o recolhimento das contribuições
Lei n. 2.318/1986,
destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao
limite máximo de vinte salários mínimos.

Não obstante a tese tenha sido formalmente restrita às entidades do Sistema
S (SENAI, SESI, SESC e SENAC), o julgamento assentou, em sua
,
ratio decidendi
que a revogação do teto deve ser compreendida à luz da unificação da base de
cálculo, qual seja, a folha de salários, e da superação do regime anterior da
sobretudo após a Constituição de 1988.
Lei n. 6.950/1981,
A análise conjunta das normas históricas aplicáveis (Leis n.

3.807/1960,

e
), aliada à fundamentação adotada no
5.890/1973, 6.332/1976
6.950/1981
julgamento dos repetitivos, evidencia que a exclusão do limite de 20 (vinte)
Ainda que a
salários mínimos não se restringe às contribuições do Sistema S.
tese tenha sido expressamente delimitada ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, as
premissas que a sustentam — notadamente a substituição da base de cálculo pelo
critério da folha de salários — projetam-se, por simetria normativa e fática, às
demais contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros, como o INCRA,
o SEBRAE e congêneres.
Não se trata, portanto, de ampliar indevidamente os efeitos da tese
— ainda que
repetitiva, mas de reconhecer que sua fundamentação jurídica
construída a partir de um objeto processual delimitado — oferece diretrizes
aplicáveis a hipóteses análogas.
Nessa perspectiva, o precedente não se esgota na literalidade da tese
firmada, irradiando-se sempre que presentes as mesmas razões determinantes. É
justamente essa identidade material — quanto à base de cálculo, finalidade
arrecadatória e função parafiscal — que autoriza, à luz do princípio ubi eadem ratio
(onde houver a mesma razão, deve haver o mesmo direito), a extensão
ibi idem jus
do entendimento firmado às contribuições de terceiros como o INCRA, o SEBRAE
e congêneres.
Ressalte-se, ademais, que a análise dos votos proferidos no julgamento dos
recursos repetitivos que culminaram no
revela entendimento
Tema n. 1079/STJ
consolidado no sentido de que o limite de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo
não se aplica às contribuições cujo cálculo não se baseia no conceito de “salário de
contribuição”, como ocorre com aquelas destinadas ao SESI, SENAI, SESC,
SENAC, salário-educação, INCRA, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT,
SESCOOP, APEX-Brasil, ABDI, entre outras.
Essa compreensão foi expressamente registrada no voto-vista do Ministro
Mauro Campbell Marques, ao assentar que todas essas exações, por possuírem
estrutura similar de arrecadação e incidirem sobre a folha de salários, estariam fora
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

do alcance da limitação prevista na
Contudo, por
Lei n. 6.950/1981.
razões
, notadamente o prequestionamento, diante da ausência de
estritamente processuais
manifestação específica das instâncias ordinárias sobre essas outras contribuições, o
colegiado restringiu formalmente a tese àquelas entidades cujo exame efetivo
constava dos autos.
Ainda assim, a Ministra Relatora Regina Helena Costa reconheceu, de
forma expressa, que a conclusão adotada quanto aos quatro serviços sociais
autônomos originais repercutiria, em tese, na definição da base de cálculo das
demais contribuições parafiscais instituídas após 1988, cujos recursos decorrem, de
maneira direta ou indireta, da mesma base econômica: a folha de pagamento. Como
exemplo dessa conexão funcional e financeira, mencionou-se o próprio SEBRAE,
cuja fonte de custeio se origina da contribuição recolhida ao sistema S. Conforme
registrado no voto da Ministra Relatora:

Ademais, a ausência de limitação da base contributiva dos
quatro mais antigos serviços sociais autônomos – principal conclusão
perseguida pelo julgamento em tela e sobre a qual os votos até agora
proferidos são concordes – repercutirá, em tese, na apuração das
contribuições de outras entidades parafiscais posteriores a 1988, cujos
recursos são obtidos de forma indireta das bases de cálculo daquelas
organizações (e.g., SEBRAE).

Portanto, o afastamento da limitação de 20 salários-mínimos prevista no
o da
às demais contribuições parafiscais recolhidas por conta
art. 4
Lei n. 6.950/1981
de terceiros encontra ressonância nesta Corte Superior, a qual, em causas idênticas a
aqui debatida, aplicou a mesma
utilizada nos recursos que deram
ratio decidendi
origem ao Tema n.
A propósito: REsp n. 2.213.417, Ministro Benedito
1079/STJ.
Gonçalves, DJEN de
REsp n. 2.207.061, Ministro Benedito Gonçalves,
23/5/2025;
DJEN de
REsp n. 2.204.375, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
14/5/2025;

8/5/2025.
Nesse contexto, o acórdão recorrido se revela em conformidade com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide,
: "[n]ão se conhece
portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 354.886/PI,
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
7/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.354.829/SP,
julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme fundamentação abaixo
transcrita (fls. 1355-1358):

Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
Ocorre que não se encontram tais vícios na decisão embargada,
que resolveu a questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto
apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado,
em conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a decisão embargada examinou, de forma suficiente e coerente,
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Além disso, enfrentou o
mérito aplicando a
do Tema n.
às contribuições parafiscais
ratio decidendi
1079/STJ
recolhidas por conta de terceiros, e concluiu pela incidência da Súmula n. 83 do
Superior Tribunal de Justiça, negando provimento ao recurso especial (fls. 1328-
1330).
No que concerne à alegação de omissão quanto à Controvérsia n. 737/STJ,
observa-se que o ato mencionado pelo embargante corresponde à decisão proferida
pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, que
propõe a submissão de determinados recursos ao rito dos repetitivos e determina a
distribuição por prevenção à Relatora do Tema n.
(fls. 1342-1345).
1079/STJ
Nessa decisão, não há comando de sobrestamento geral dos processos, nem
determinação de suspensão específica deste feito. Ao contrário, o próprio ato
ressalta a dinâmica procedimental
, nos termos do
após a fixação da tese repetitiva
do Código de Processo Civil.
art. 1.030
Em síntese, a Controvérsia n.
tal como descrita no ato de
737/STJ,
afetação, não determinou o sobrestamento dos processos, especialmente daqueles
que já contavam com decisão quando do impulso inicial conferido no STJ para
análise da questão.
No ponto, a decisão embargada examinou a controvérsia à luz da tese
firmada no Tema n.
e da sua
,
1079/STJ
ratio decidendi justificando a extensão às
contribuições de terceiros sobre a mesma base econômica e citando julgados
(fls. 1328-1330), aplicando, ao caso, a
recentes que adotam a mesma orientação
Súmula n. 83/STJ.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão na decisão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente
necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo
em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos
embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se
manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por
sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe
quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca
das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio
REsp n. 1.978.532/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA
TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO
DO CÓDIGO CIVIL NA
ART. 191
ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO
PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA
FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM
FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO

DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
ART.
1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.928.910/RS,
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

Nesse contexto, a decisão recorrida harmoniza-se com a orientação
consolidada pela Primeira Seção tanto no Tema n. 1079 quanto, de forma explícita e
abrangente, no Tema n. 1390, afastando a limitação da base de cálculo a 20 salários
mínimos para as contribuições de terceiros em debate.
Isso porque, o julgamento do Tema n. 1390, em sede repetitiva, firmou a tese
de que “[a] base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER,
SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a
20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da
” (
Primeira Seção, julgado em
Lei 6.950/1981)
REsp 2.187.625/RJ,
11/2/2026, DJEN de
),
19/2/2026
o que reforça a correção do entendimento adotado no caso concreto.
Conforme ementa abaixo transcrita:

TRIBUTÁRIO.
TEMA
1390.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625,
REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva
relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base
de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos
termos do
o, parágrafo único, da
art. 4
Lei n. 6.950/1981.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
país previsto no
o, parágrafo único, da
se aplica às bases de
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR,
SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, a Primeira Seção do
13/3/2024)
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos
(art. 4o, parágrafo único, da
não se aplica às contribuições
Lei n. 6.950/1981)
devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um
suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições
do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm
por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-
O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos,
Lei n. 2.138/1986.
concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às
contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até
data da entrada em
1/6/1989,
vigor do
o da Medida Provisória n.
(convertido no
o da
art. 5
63/89
art. 3
, que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de
Lei n. 7.787/89)
cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de
sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da
, a partir da
Lei n. 6.950/1981)
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à
previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n.
convertidos nos arts.
63/89,
1o e 3o, da
combinados com o
da
.
Lei n. 7.787/89,
art. 14,
Lei n. 5.890/73)
5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera
destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das
contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da
arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas
atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se
aplica.
6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de
cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional
sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as
contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de
alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de
cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação
do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.
7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base
de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à
legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à
que
Lei n. 6.950/1981,
tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de
cálculo prevista no
I, da Constituição Federal, sem a limitação ou
art. 195,
vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.
8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida
como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079
se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no
o, parágrafo único, da
Logo, o teto foi revogado ou não se
art. 4
Lei n. 6.950/1981.
aplica.
9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a
aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação
desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ
passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em
análise.
10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema
1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos
contribuintes, "até a publicação do acórdão" (
), mas "tão-só com relação às
2/5/2024
empresas que ingressaram com ação judicial
protocolaram pedidos
e/ou
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para
cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e
SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da
contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos
contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação,
DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI
não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o,
parágrafo único, da
.
Lei n. 6.950/1981)
[...]
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.185.634/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:50
Código de Controle do Documento: c7e54a63-38fb-431d-8aa0-3693b01f4bc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.935.880 / SP
Número Registro: 2025/0170494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109664720204036100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEAR SALE S.A.
ADVOGADOS : ARTUR SAHIONE MUXFELDT - SP402306
DANIEL LEIB ZUGMAN - SP343115
FREDERICO SILVA BASTOS - SP345658
GUILHERME CAIQUE BUENO LIBERADO - SP490631
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEAR SALE S.A.
ADVOGADOS : ARTUR SAHIONE MUXFELDT - SP402306
DANIEL LEIB ZUGMAN - SP343115
FREDERICO SILVA BASTOS - SP345658
GUILHERME CAIQUE BUENO LIBERADO - SP490631
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55916874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: b19c1a54-1b68-4dfd-9010-bd3d045346cc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: b19c1a54-1b68-4dfd-9010-bd3d045346cc